Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720146-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MONICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a determinação de retorno dos autos à esta Instância Julgadora, para reapreciação do recurso de apelação cível, em observância aos critérios estabelecidos pela Segunda Seção do STJ no EREsp n. 1.886.929/SP e no EREsp n. 1.889.704/SP (ID 60226954). Publique-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator